Tribunal: TJDFT
Processo: 0722032-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA POR DESINTERESSE COMERCIAL. PRESENÇA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA SEM MOTIVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSO DE DIREITO (CC, ART. 187). VIOLAÇÃO À BOAFÉ OBJETIVA E AO ART. 39, II E IX, DO CDC. RESTAURAÇÃO DA CONTA. IMPERATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Presentes os pressupostos recursais, recurso inominado conhecido (ID 159547519).
2. Trata-se de recurso inominado apresentado pela parte autora em face de sentença que, em ação indenizatória de danos morais c/c com pedido de reabertura de conta corrente, julgou totalmente improcedente os pedidos autorais, sob o fundamento de que a instituição financeira ré, ora recorrida, teria agido no seu exercício regular do direito, diante do princípio da liberdade de contratação, art. 421 do CC, sedo lícito a ela rescindir unilateralmente o contrato de conta corrente, quando cumpridas as regras do art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/2000.
3. Em suas razões recursais, a correntista recorrente pugna pela anulação e, supletivamente, reforma da sentença. Quanto à anulação, argui a preliminar de cerceamento de defesa, sustentando que a falta de produção das provas requeridas na inicial correspondeu a cerceamento de defesa. Quanto à reforma da sentença, alega que o rompimento da relação contratual ocorreu de forma ilegal, visto que a recorrida não teria observado o parágrafo único do art. 03 da Circular no 306/00, do Banco Central, isto é, a instituição recorrente, embora tenha enviado comunicação sobre a rescisão do contrato, não motivou a rescisão, conforme exige a legislação supracitada.
4. Contrarrazões apresentadas (161748913), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Quanto à tese preliminar da recorrente sobre cerceamento de defesa, não merece acolhimento. Na inicial, embora a autora tenha pugnado pela produção de todas as provas em direito admitidas, elegeu, em especial, a produção das provas documentais (ID 145098643, pág. 21). A lide envolve apreciação prevalentemente de direito. Diante da suficiência das provas documentais produzidas e do fato de que a lide envolve sobretudo questões de direito e não de fato, prescindível a realização de audiência de instrução e julgamento. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
6. Quanto ao mérito, assiste razão à recorrente. As provas documentais de ID 145105787, págs. 1-14, demonstram que, embora a instituição financeira tenha notificado previamente a recorrida sobre a sua intenção de rescindir a relação contratual, nos termos do art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, não fez referência, expressamente, à situação motivadora da rescisão, tal como exige o art. 03 da Circular no 306/00, do Banco Central.
7. A relação obrigacional é pautada pela autonomia de vontade, mas integrada pela boa-fé, resguardando o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, de modo que a quebra da boa-fé, pela ruptura das obrigações estabelecidas, vulnera a confiança daquele que foi induzido a legítimas expectativas de que o contrato seria realizado de determinada maneira.
8. A ruptura abrupta de contratos de conta corrente, sem motivo justo, ainda que notificada, não pode ser considerada como legítima, diante da natureza relacional e cativa da avença, da regular movimentação financeira e das expectativas criadas nos consumidores quanto à continuidade do serviço, configurando abuso de direito (CC, art. 187; CDC, art. 39, II e IX).
9. A motivação de desinteresse comercial, tal como justificado no caso (ID 145105787, pág. 3), é conteúdo jurídico impreciso e não pode ser utilizada pelas instituições financeiras a justificar o cancelamento unilateral de conta corrente bancária de consumidor, mesmo sob a pseudo legalidade da Notificação ou comunicação.
10. Nesse sentido, 6a Turma Cível deste TJDFT, Acórdão 1222936, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020, bem como Acórdão 1325376, 07506799320208070000, Relatora: LEILA ARLANCH, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021.
11. Quantos aos danos morais, não assiste razão à recorrente. No presente caso, não restou evidenciada lesão à imagem ou à honra, exposição à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da parte autora suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. O encerramento da conta corrente não impediu a subsistência da recorrida, ainda que recebesse ajuda de sua mãe naquela conta, visto que, da prova de ID 145105785, não restou comprovado que a ajuda financeira da mãe fosse capaz, por si só, de garantir a subsistência da autora, (art. 373, I do CPC). A autora transferia valores de outra conta bancária que possui. Além do mais, das provas de ID 145763570 e 145763576, retira-se ser a autora casada com servidor público, o qual tem o dever legal de assistir à autora em sua sobrevivência, nos termos do art.1.566 do CC.
13. Antes o exposto, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para CONDENAR o banco réu, ora recorrido, a manter a conta corrente 000010049955-4 de titularidade da autora, ou, em caso de extinção da referida conta, reabri-la, no prazo de 20 (vinte) dias corridos, a contar do trânsito em julgado.
14. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante a sucumbência recíproca das partes (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.